Tribunal: TJDFT
Processo: 0723751-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONSELHO DELIBERATIVO DE FEDERAÇÃO. EXTINÇÃO DO ÓRGÃO. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO. MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS ABUSIVAS. ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O art. 300 do estatuto processual civil preconiza que a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença dos requisitos referentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da detida análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento.

2. A despeito dos argumentos recursais concernentes à observância do quórum necessário para extinção do Conselho Deliberativo e alteração do estatuto da Federação ora agravante, não se verifica, em um juízo prévio, tal cumprimento, porque a recorrente se limita a alegar que a presença de 9 (nove) entidades sindicais, com 8 (oito) votantes, e membros da Diretoria Executiva possui o condão de alcançar 2/3 (dois terços) dos membros da Assembleia Geral, sendo que, nos termos do art. 16 do Estatuto, a Assembleia Geral é constituída pelo Presidente, Diretoria Executiva, Sindicatos Fundadores, Sindicatos Efetivos e Conselho Deliberativo.

3. Além disso, não se revela prudente, em juízo de cognição sumária, autorizar ao novo Presidente, isoladamente ou em conjunto com outro integrante da Federação, a movimentação das contas bancárias da ora agravante, porquanto se conferia a reportada atribuição ao Conselho Deliberativo e se encontra pendente de resolução a controvérsia acerca da higidez da extinção do órgão.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.